Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704153-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA APELADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O Reconsidero a decisão de ID Num. 54131519 - Pág. 1. Defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência, conforme solicitado no ID Num. 54064109 - Pág. 1 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator